Tribunal: TJDFT
Processo: 0740051-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740051-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MIGUEL DE ALMEIDA LEMOS FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. PIS/PASEP. JULGAMENTO EM REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. O Decreto 4.751/2003, que regula o Fundo de Participação do Programa de Integração Social - PIS e o Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, fundos unificados pela Lei Complementar 26/1975 e criados pelas Leis Complementares 7 e 8 de 1970, prevê que o fundo constituído com recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, o qual detém a competência para deliberar sobre os atos de gestão, inclusive, sobre a metodologia de cálculo e os índices a serem adotados na atualização monetária do saldo das contas individuais dos participantes do PASEP. 2. Da análise da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, depreende-se que as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao final do exercício financeiro (30 de junho). Para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, estabelecido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente. Dessa forma, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado outro índice, qualquer que seja. 3. A parte Autora afirma que, quando da apresentação dos respectivos extratos, constatou a existência de saques que não realizara. 5.1) No entanto, ao se examinar o extrato da conta vinculada ao fundo PASEP de titularidade do Apelante, o que se constata é que não houve saques, pois os valores lançados como débitos constituem apenas pagamento dos rendimentos dos depósitos em folha de pagamento, identificados pelo termo “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, com a indicação do número de identificação que correspondente ao CNPJ do Ministério da Fazenda e do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, órgãos responsáveis pelo pagamento dos servidores públicos federais, bem como que a partir de 12/09/2001, os pagamentos dos rendimentos foram creditados em conta corrente vinculada à parte Autora, ora Apelante. 5.2) Isso porque, conforme informação disponível no endereço eletrônico do Banco do Brasil, especificamente na CARTILHA DO PASEP (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bb.com.br/docs/portal/digov/Cartilha-Pasep.pdf), os rendimentos do PASEP podem ser pagos por meio de crédito na conta mantida naquela instituição financeira ou diretamente no contracheque dos participantes cujos empregadores firmaram o convênio PASEP-FOPAG com o banco. 4. A parte Autora, ora Apelante, não juntou provas do referido desfalque em sua conta do PASEP, nem apontou quando ou de quanto foi o referido desfalque. 5. Resta evidente que os cálculos apresentados junto com a inicial apresentam incorreções, vez que substituídos os índices oficiais de correção, devidamente estipulados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, em legislação específica, pelo INPC/IPCA sem qualquer justificativa jurídica para tal, o que, ao contrário foi devidamente realizado pelo laudo técnico pericial, cuja conclusão a de que não há diferença de saldos a apurar. 6. Nessa esteira, as alegações da parte Autora, ora Apelante, não encontram verossimilhança diante das provas constantes dos autos, principalmente porque sua pretensão partiu de premissa equivocada, qual seja o pedido de condenação do banco requerido ao pagamento de valores subtraídos e/ou não repassados por ocasião da mudança na destinação do Fundo PASEP, bem como da correção de valores depositados por índices não previstos em legislação. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189 do Código Civil, 350, 351, 337, 352, 437, 319, inciso III, 396, 427, 371, e 832, todos do CPC, 3o e 4o, ambos da Lei Complementar no 26/1975, 5o, inciso LV, e 239, ambos da Constituição Federal, porque a turma julgadora não teria apreciado a questão relativa aos desfalques e retiradas indevidas realizadas pela parte recorrida em sua conta PASEP; b) artigos 489, inciso II, e 1.022, caput, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Assevera que a decisão colegiada diverge de julgado da Corte Superior quanto à interpretação do artigo 14 do CDC, ao entender que não caracteriza relação de consumo o negócio jurídico realizado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 189 do Código Civil, 350, 351, 337, 352, 437, 319, inciso III, 396, 427, 371, e 832, todos do CPC, 3o e 4o, ambos da Lei Complementar no 26/1975. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “...as alegações da parte Autora, ora Apelante, não encontram verossimilhança diante das provas constantes dos autos, principalmente porque sua pretensão partiu de premissa equivocada, qual seja o pedido de condenação do banco requerido ao pagamento de valores subtraídos e/ou não repassados por ocasião da mudança na destinação do Fundo PASEP, bem como da correção de valores depositados por índices não previstos em legislação, o que impõe a improcedência do recurso” (ID 58533986). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial no tocante ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a questão referente à caracterização, ou não, de relação de consumo no caso em exame não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no mencionado malferimento aos artigos 489, inciso II, e 1.022, caput, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porquanto “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Com relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 239, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.544.185/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017